Tribunal: TJSP
Processo: 1507634-65.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial. Preliminares. Rejeição. Resposta à acusação supostamente genérica que não caracteriza ausência de defesa. Deficiência na defesa técnica, por sua vez, que demanda comprovação do prejuízo, inexistente na hipótese. Súmula no 523 do STF. Alegação de violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Patronos que inquiriram

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial. Preliminares. Rejeição. Resposta à acusação supostamente genérica que não caracteriza ausência de defesa. Deficiência na defesa técnica, por sua vez, que demanda comprovação do prejuízo, inexistente na hipótese. Súmula no 523 do STF. Alegação de violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Patronos que inquiriram diretamente as testemunhas após a magistrada e o órgão acusatório, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Não demonstração de prejuízo aos réus. Alegação de que o laudo pericial foi juntado após a audiência de instrução e julgamento. Preclusão. Ausência de insurgência no momento oportuno. Partes que se manifestaram sobre a prova antes da prolação da sentença, sem prejuízo. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Afastamento da qualificadora do artigo 180, § 1o, do Código Penal. Necessidade. Não demonstração de que o crime foi praticado no exercício de atividade comercial. Proprietário da oficina que foi absolvido, sem inconformismo ministerial. Penas mantidas no mínimo legal. Atenuação dos regimes de Yuri, Kauan, Guilherme e Lucas Pereira para o inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade. Réus que estão respondendo ao presente processo em liberdade. Mantido o regime inicial semiaberto para Lucas Nogueira, sem substituição. Artigos 33, § 3o e 44, inciso III, ambos do Código Penal. Remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal a todos os acusados. Quanto ao réu Lucas Nogueira, diante da custódia no cárcere por tempo superior à pena privativa de liberdade agora imposta, determina-se a expedição do alvará de soltura clausulado. Recursos parcialmente providos, com determinação.